Tribunal: TJSP
Processo: 1501397-75.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo reclamando a absolvição do réu ou desclassificação do crime – Descabimento – Provas robustas da traficância praticada pelo apelante – Testemunhos coerentes e seguros – Dezenas de porções de crack e cocaína individualmente embaladas e atitude suspeita em local conhecido venda de drogas – Circunstâncias do caso a evidenciar a finalidade mercantil –

Ementa:

Tráfico de drogas – Recurso defensivo reclamando a absolvição do réu ou desclassificação do crime – Descabimento – Provas robustas da traficância praticada pelo apelante – Testemunhos coerentes e seguros – Dezenas de porções de crack e cocaína individualmente embaladas e atitude suspeita em local conhecido venda de drogas – Circunstâncias do caso a evidenciar a finalidade mercantil – Dosimetria – Pena mantida, porquanto bem fixada – Reincidência evidenciada e compensada com a confissão policial – Tráfico privilegiado inviável por expressa vedação legal – Regime fechado mantido – Recurso desprovido.